Tribunal: TJMT
Processo: 1005695-33.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005695-33.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[L C ASSUNCAO PEREIRA EIRELI - CNPJ: 15.264.428/0001-19 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FORLUX ENERGIA LTDA - ME - CNPJ: 12.465.728/0001-78 (APELANTE), VITOR HUGO PISSAIA - CPF: 011.224.051-89 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO PISSAIA - CPF: 015.297.191-27 (APELANTE), D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 38.874.848/0001-12 (APELADO), ALECXANDER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 130.135.038-90 (ADVOGADO), VINICIUS BARBOZA - CPF: 330.738.878-90 (ADVOGADO), DANIELA PELLOSO - CPF: 275.360.598-09 (APELADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA EXISTENTE - DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA, NOTA FISCAL E PROTESTO – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO.

“(...) A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias. Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada. (N.U 1015843-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LC ASSUNÇÃO PEREIRA EIRELI e OUTRO(S)

em face da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos no
1005695-33.2017.8.11.0003 - Embargos à Execução
, interposta em face do exequente
D.M.P EQUIPAMENTOS LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC/2015, e, por conseguinte,
CONDENOU
a parte embargante no ressarcimento das custas, despesas processuais e no pagamento de honorários de sucumbência, estes
FIXADO
S
em 10% sobre o valor da execução (sem prejuízo dos honorários da própria execução), nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015, verbas que ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, CPC/2015, visto que beneficiária da gratuidade da justiça foram deferidos.

Em síntese, os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando que as duplicatas objeto da execução não possuem aceite, e também que a documentação apresentada – em especial as notas fiscais – também não têm aceite; e, por fim, que os supostos comprovantes de entrega do produto, do mesmo modo, não tem aceite, concluindo-se que não houve a negociação, nem a entrega, não havendo, assim, legalidade na ação de execução proposta.

Destaca que houve inobservância ao disposto no artigo 15, da
Lei no 5.474/68.

Requer o provimento do apelo para o fim de julgar procedente o pedido vertido nos Embargos à Execução.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos no
1005695-33.2017.8.11.0003 - Embargos à Execução
, interposta por
LC ASSUNÇÃO PEREIRA EIRELI e OUTRO(S)
em face do exequente
D.M.P EQUIPAMENTOS LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC/2015, e, por conseguinte,
CONDENOU
a parte embargante no ressarcimento das custas, despesas processuais e no pagamento de honorários de sucumbência, estes
FIXADOS
em 10% sobre o valor da execução (sem prejuízo dos honorários da própria execução), nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015, verbas que ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, CPC/2015, visto que beneficiária da gratuidade da justiça foram deferidos.

Pois bem.

Direto ao ponto, tem-se que o recurso não merece guarida, eis que é incontestável a dívida existente, e isso ficou evidenciado nos autos. Também é de notório que o protesto do título (duplicata sem aceite) é perfeitamente plausível para embasar a execução, acompanhado do comprovante de entrega da mercadoria, destacando-se que não há qualquer alegação de excesso.

No caso, há juntada das notas fiscais, dos comprovantes do protesto e de entrega das mercadorias, com assinatura de testemunhas, o que é o bastante para garantir a execução.

A propósito, a duplicata é título executivo extrajudicial (art. 784, inciso I do Código de Processo Civil/2015) eminentemente causal, originado em negócio efetivado (compra e venda mercantil ou prestação de serviços), sendo exigido para sua exequibilidade o aceite ou, então, a existência de protesto, acompanhado do recibo de entrega da mercadoria ou do comprovante de prestação do serviço (art. 15, incisos I e II da Lei no 5.474/1968).

A esse respeito:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.
(N.U 0008291-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICATA SEM ACEITE – APRESENTAÇÃO DA DUPLICATA ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA E PROTESTO DOS TÍTULOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias.

Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada. (N.U 1015843-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

No ponto, manifestou-se a sentença, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Seguindo, conforme o entendimento do STJ, a duplicata é título de crédito que possui legislação específica (Lei n. 5.474/1968), a qual autoriza seu protesto e sua execução sem a necessidade de ser apresentado em meio físico e ostentar aceite, bastando que o credor instrua a inicial com o instrumento de protesto e o comprovante de entrega das mercadorias (AgInt no AREsp 522.019/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DUPLICATAS NÃO ACEITAS E RETIDAS PELO SACADO. PROTESTOS POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS/COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1201980/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017.)

No caso concreto, a parte exequente juntou aos autos as notas fiscais, comprovantes de protesto e de entrega da mercadoria (ids. 4587472, 4587480 e 4587551 – autos de n.o 1000176-77.2017.8.11.0003)”.

Assim, não procedem as alegações do apelante.

Com tais apontamentos, não há qualquer reparo a serem feitos na sentença.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor da execução, suspendendo, contudo, a exigência, uma vez que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022